Tribunal: TJMT
Processo: 1046042-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046042-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRESSA KETLY SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 054.783.621-07 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora): parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o Vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o Vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1046042-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046042-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Mercado pago instituição de pagamentos Ltda

Recorrido:
Andressa Ketly Santos de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. ENCERRAMENTO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e fixou indenização de cinco mil reais. A controvérsia decorre do encerramento injustificado de conta bancária de titular consumidora, sem prévia comunicação ou justificativa plausível, impossibilitando o acesso a valores disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento da conta bancária da parte autora configura falha na prestação de serviço com aptidão para gerar danos morais; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova nos autos a legalidade do encerramento, tampouco demonstra ter comunicado previamente a consumidora, o que caracteriza falha na prestação de serviço.

4.

O encerramento da conta, por vários dias, sem justificativa válida e com saldo disponível, compromete o uso do serviço essencial e impacta diretamente a rotina financeira da consumidora, configurando dano moral indenizável.

5.

A documentação apresentada pela instituição (telas de sistema) constitui prova unilateral e insuficiente para afastar a sua responsabilidade civil.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece o dever de indenizar em casos de encerramento indevido de conta e ausência de notificação prévia.

7.

O valor fixado em primeira instância mostra-se desproporcional diante das circunstâncias específicas do caso, sendo razoável sua redução, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O encerramento injustificado de conta bancária sem notificação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

2.

O valor da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, a proporcionalidade e o caráter pedagógico, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, artigo 55, caput; Resolução no 4.753/2019, artigo 5o.

Jurisprudências relevantes citadas
:
Turma Recursal Cível, Processo no 1005089-58.2024.8.11.0003, rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 09.12.2024; Processo no 1041070-88.2023.8.11.0002, rel. Walter Pereira de Souza, julgado em 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1046042-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046042-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Mercado Pago Instituição de Pagamentos LTDA

Recorrido:
Andressa Ketly Santos de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mercado Pago Instituição de Pagamentos LTDA.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
5°

Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

323400433
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

323400434
):
defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, para que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id.
311710859
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°

1046042-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1046042-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Mercado pago instituição de pagamentos ltda

Recorrido:
Andressa Ketly Santos de Oliveira

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra a sentença proferida na presente Ação
de Indenização por Danos Morais
proposta por
Andressa Ketly Santos de Oliveira
em face da recorrente,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrida
alega ter tido sua conta bancária encerrada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso ao saldo disponível, por demasiado tempo.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o encerramento da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o encerramento/bloqueio da conta corrente da consumidora pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido encerramento.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia à consumidora, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível, conforme comprovado no Id. 323400418.

Outrossim, o encerramento injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida da recorrida, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pela autora ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Além disso, o artigo 5° da Resolução no 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução no 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO – BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA VIRTUAL E CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005089-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO IMEDIATA DE CONTA. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NÃO CONFIRMADA. EXISTÊNCIA DE SALDO. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL DECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1041070-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

No que tange ao valor do dano moral, cuja parte recorrente pretende a diminuição,
verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais da recorrida, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a
título de indenização por danos morais,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1046042-36.2025.8.11.0001.

Origem:
5.o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrida:
ANDRESSA KETLY SANTOS DE OLIVEIRA.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
27/11 A 01/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por
danos morais
, fixada no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O reclamado, em suas razões recursais, alega:

Ausência de ilicitude na conduta – Atuação de acordo com a boa-fé objetiva e com os termos do contrato;

Ausência de todos os requisitos da responsabilidade civil contratual;

Redução do
quantum
indenizatório.

A ilustre Relatora conheceu do recurso interposto pelo demandado e
deu parcial provimento
, reformando a sentença para:
“
(...)
reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
(...)
”
.

Com a devida vênia,
divirjo parcialmente
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque, os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Importante destacar que
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CONTA DIGITAL
. BLOQUEIO.
ENCERRAMENTO UNILATERAL POR DESINTERESSE COMERCIAL
. LEGALIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT. SALDO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. TEMA 1.156/STJ.
CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJMT - N.U 1007475-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025